Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 845 dias-multa.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação. A revisão da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da LAD e a isenção das custas, diante da hipossuficiência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da LAD; (iv) possibilidade de isenção de custas processuais diante da hipossuficiência do réu;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
6. Restando comprovado nos autos que o réu apresenta condenação anterior transitada em julgado, bem como praticou o delito enquanto estava cumprido pena, escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do agente.
7. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de unidade de saúde, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva.
8. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991416, 0725387-64.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1986109, 0726644-27.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.
Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.
Acórdão 2008645, 0721317-04.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 21/06/2025.
Acórdão 2015339, 0739904-68.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.